Tribunal: TJPA
Processo: 0841788-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841788-32.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGLAICE AMORIM DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública estadual ao recebimento do abono de permanência, por ter comprovado o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria voluntária como professora (50 anos de idade e 25 anos de contribuição), optando por permanecer em atividade. Sustenta o embargante a existência de omissões quanto à necessidade de requerimento administrativo e à exigência de manifestação expressa da opção pela permanência em atividade, além de omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e ao caráter vinculativo das decisões do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se há mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente na decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria decidida, ainda que possam excepcionalmente possuir efeito modificativo.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões suscitadas: (i) reconheceu a legitimidade passiva do Estado do Pará; (ii) confirmou o direito ao abono de permanência mediante comprovação dos requisitos legais para aposentadoria voluntária; e (iii) firmou entendimento de que o benefício independe de requerimento administrativo formal, com base em precedentes do STF.

5.

A permanência da servidora em atividade após o preenchimento dos requisitos legais configura opção tácita pelo abono de permanência, sendo desnecessária manifestação formal, conforme jurisprudência consolidada.

6.

Não há omissão na ausência de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais invocados pela parte, quando a fundamentação jurídica já está adequadamente assentada com base na norma aplicável.

7.

O acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência do STF, inclusive com o entendimento firmado no AgR RE 1222194/RO, inexistindo divergência ou afronta ao caráter vinculante de seus precedentes.

8.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do julgamento configura mero inconformismo, não autorizando o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

9.

A jurisprudência reiterada das Estaduais afasta o uso dos embargos para reexame do mérito, inclusive prevendo sanções quando seu uso for manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR RE 1222194/RO; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0841788-32.2021.8.14.0301
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ. contra AGLAICE AMORIM DA COSTA, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Deste modo, não há razões para a modificação da sentença nesse aspecto, pois ao que consta dos autos, a servidora permanece na ativa.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve manifestação sobre: violação aos artigos 1.022, parágrafo único, II, art. 489, § 1º, IV e VI e art. 927, III, do CPC; violação aos artigos 2º, 5º, II, 60, § 4º, III e 37, caput da CF/88; ausência de opção expressa da servidora por permanecer em atividade; caráter vinculativo das decisões do STF em sede de repercussão geral.

Requer o suprimento das alegadas omissões para fins de prequestionamento.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão fundamentou que a autora é servidora ativa e cabe ao Estado efetuar o pagamento do abono de permanência, rejeitando a preliminar de ilegitimidade.

A decisão concluiu que a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria voluntária como professora (50 anos de idade e 25 anos de contribuição), fazendo jus ao benefício.

O acórdão fundamentou, com base em precedentes do STF, que o abono independe de requerimento formal.

As alegações do embargante constituem, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão consignou expressamente que a autora comprovou nos autos que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária como professora, fazendo jus ao abono de permanência e que preencheu todos os requisitos da aposentadoria voluntária (50 anos de idade e 25 anos de contribuição), fazendo jus ao abono de permanência por ter permanecido em atividade.

A permanência efetiva em atividade após o implemento dos requisitos demonstra inequivocamente a opção da servidora, sendo desnecessária manifestação expressa formal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O acórdão analisou a questão sob o prisma constitucional adequado, não havendo necessidade de mencionar expressamente todos os dispositivos invocados pelo Estado quando não pertinentes à solução da lide.

O acórdão está em consonância com a jurisprudência do STF sobre abono de permanência, não havendo divergência a ser sanada.

O STF firmou entendimento de que "
uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência
" (AgR RE 1222194/RO).

Esta Corte Estadual tem precedentes no mesmo sentido, citados no próprio acórdão embargado.

Na hipótese vertente, inexistindo os vícios alegados, não há que se falar em atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025